Tribunal: STF
Processo: RHC 265703
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Debora Mayara Santos de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.030.675/SE (docs. 39 e 40).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] a paciente encontra-se presa preventivamente, denunciada pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, conforme os arts. 1º da Lei n. 9.613/98 e 12.850/2013” (doc. 29, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta, em síntese, que:  



    1) Nulidade decorrente de ilegalidade na solicitação direta de RIFs ao COAF pela autoridade policial, sem autorização judicial, o que acarreta, também a ilicitude das provas derivadas; 2) Ilegalidade na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da não fundamentação e da falta de contemporaneidade. (doc. 45, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    1. Que seja concedida a medida liminar para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, notadamente a tornozeleira eletrônica e a proibição de manter contato com os demais denunciados, ou outras medidas que Vossa Excelência achar pertinente, a fim de resguardar qualquer risco em sua liberdade até o julgamento do presente writ. 2. O conhecimento e provimento do devido Recurso e, até de ofício, para que seja concedida a ordem e, desentranhada dos autos a prova Ilegal, referente aos Relatórios Financeiros do Coaf, que foram solicitados pela autoridade Policial, sem qualquer decisão judicial e, que embasou todo procedimento investigativo e, as demais provas derivadas, como a Quebra de sigilo fiscal e bancário, as medidas de busca e apreensão Prisões e Quebra de dados de Sigilo Telemático, medidas cautelares de prisões ou se, assim não entender que seja determinado que a QUINTA Turma do STJ se pronuncie a respeito da matéria em debate e, ao final, quando da análise do mérito do presente recurso que seja revogada a prisão preventiva da Recorrente. (doc. 1, p. 38).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SOLICITAÇÃO DIRETA DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE OU NÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA EM EXAME NA SUPREMA CORTE. ALCANCE DO TEMA 990/STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento no sentido da impossibilidade de requisição direta de dados financeiros (COAF/RIF) pela polícia judiciária (RHC196-150/GO, relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, sessão de 16/5/2025). Posteriormente, o Ministro Alexandre de Moraes, diante da divergência de entendimento na Suprema Corte sobre a matéria (no sentido do descumprimento do Tema 990/STF as seguintes reclamações: RCL81.531, Ministra Carmen Lúcia, RCL-74.306, Ministro Dias Toffoli, RCL83.427, Ministro Flávio Dino e RCL81.546, Ministro Cristiano Zanin; no sentido da ausência de descumprimento do Tema 990/STF a RCL-79.982, Ministro Gilmar Mendes), decidiu suspender o andamento da ações penais na origem que tratam do tema, bem como o prazo prescricional (RE 1.537.165/STF), até o julgamento da matéria. 2. Desse modo, diante da discussão acerca da melhor interpretação do Tema 990/STF, não se pode afirmar, neste momento, que a decisão que indeferiu a ordem na Corte de origem possui constrangimento ilegal manifesto. 3. No caso, foi demonstrada a necessidade da custódia cautelar, uma vez que a paciente, após a prisão de seu companheiro, seria a responsável pela chefia das operações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, utilizando, inclusive, de terceiras pessoas (mãe, irmã e amiga) para a prática criminosa, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. Por outro lado, como ficou expressamente consignado na Corte de origem, a organização criminosa atua a vários anos e em diversos estados da Federação, sendo que o decreto preventivo torna-se necessário para interromper a atividade criminosa, inexistindo, na espécie, a apontada ausência de contemporaneidade da prisão cautelar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 39 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Quanto à questão relacionada à prisão preventiva, verifica-se que ela foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, da paciente, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade dos crimes e as circunstâncias nas quais eles foram cometidos, mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.056 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/9/2022 – grifei).



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 249.899 AgR/SC, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/2/2025– grifei).  



    Sobre o Tema 990 da Repercussão Geral, ao esclarecer a decisão que determinou “[...] a suspensão dos efeitos futuros das decisões já proferidas que contrariem o entendimento firmado no Tema n° 990 da Repercussão Geral, bem como a contagem do prazo da pretensão punitiva nos processos sobrestados”, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário 1.537.165/SP, excluiu “[...] da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal” (RE 1.537.165/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 26/8/2025 – grifei). Ou seja, Sua Excelência exceptuou do âmbito da suspensão “[...] decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias”, como ocorre no presente caso.  



    O acórdão da Câmara Criminal Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, objeto de questionamento do HC 1.030.675/SE na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seguiu a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990 da Repercussão Geral), no sentido de que “É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional” (grifei). O referido acórdão possui a seguinte ementa:  



    Ementa HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI N. 12.850/2013 E ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTODIA PREVENTIVA. ALEGAÇÕES REFERENTES À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, BEM COMO CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIAS QUE ESTÃO SENDO ANALISADAS NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS Nº 202500321218. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PRODUZIDOS PELO COAF POR MEIO DE SOLICITAÇÃO DIRETA DA AUTORIDADE POLICIAL. INACOLHIDA. DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 1.055.941/SP (TEMA 990) É CONSTITUCIONAL O COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES PELO COAF COM OS ÓRGAÕS DE PERSECUÇÃO PENAL, SEM NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, PARA FINS CRIMINAIS. RELATÓRIOS CONFECCIONADOS POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL APÓS PRÉVIOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS. INVESTIGAÇÃO CONTRA A PACIENTE QUE JÁ ESTAVA FORMALMENTE INSTAURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEITADO. DENÚNCIA QUE DESCREVEU SUFICIENTEMENTE AS CONDUTAS DOS ACUSADOS, DEMONSTRANDO A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA DOS DELITOS IMPUTADOS. INDICAÇÃO DE QUE A PACIENTE ERA SUPOSTAMENTE UMA DAS RESPONSÁVEIS PELA LAVAGEM DO DINHEIRO DO GRUPO CRIMINOSO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM NA PARTE CONHECIDA. (doc. 5, pp. 1-4 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator